Tribunal: TJDFT
Processo: 0709804-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709804-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS BEVILACQUA CABIANCA VIEIRA AGRAVADO: AGENOR LUIS NASCIMENTO MAIA, INES APARECIDA BAPTISTA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS BEVILACQUA CABIANCA VIEIRA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0038213-18.2014.8.07.0001, determinou a paralisação do processo até o julgamento do agravo de instrumento de n.o 0715911-05.2024.8.07.0000, nos seguintes termos (ID 229106822 do processo originário): “A supressão de atos constritivos atinentes ao bem arrematado deverá ocorrer somente após o trânsito em julgado da decisão sob id. 189610020, operada a preclusão da matéria, mesmo porque há recurso pendente da requerida alegando a nulidade da arrematação. Há que se prestigiar, em primeira abordagem, três vetores jurídicos, no tocante ao tema em voga - devido processo legal, preclusão e segurança jurídica, sem embargo de outros, do mesmo quilate jurídico. Ademais, o pedido de baixa de penhora, determinada por outro juízo, deve ser formulado, logicamente, no processo respectivo, dirigido à autoridade judicial competente, uma vez que não incumbe a este juízo desconstituir ato judicial proferido por outro magistrado, em autos diversos e sob sua competência. No mais, a questão acerca da natureza jurídica da arrematação - se é forma originária ou derivada de aquisição da propriedade - reflete matéria nitidamente controversa, sob as acepções doutrinária e jurisprudencial. Aguarde-se a preclusão da decisão sob id. 189610020, conforme anteriormente determinado”. Em suas razões recursais (ID 69887150), o arrematante afirma que adquiriu o imóvel leiloado em abril de 2023, tendo sido expedida a carta de arrematação. Afirma que estão sendo obstados o pleno uso, o gozo e a disposição da propriedade adquirida ante a negativa do juízo de origem de proceder à baixa das penhoras existentes na matrícula do imóvel. Afirma que requereu a expedição de ofício para determinar a baixa das penhoras existentes na matrícula do imóvel, todavia, o juízo de origem condicionou o prosseguimento do feito à preclusão do agravo de instrumento interposto pelo devedor. Informa que o juízo de origem já havia condicionado o levantamento dos valores depositados em favor dos credores ao trânsito em julgado do agravo. Menciona que tal decisão deve atingir os credores, uma vez que não havia interesse do arrematante em recorrer, não podendo gerar preclusão em relação a si. Argumenta que a parte devedora já apresentou diversos recursos, os quais foram todos julgados improcedentes pelo TJDFT. Informa, inclusive, que os embargos à arrematação já foram julgados, tendo a decisão transitado em julgado. Afirma que o único recurso pendente é o agravo em Recurso Especial, cuja decisão combatida refere-se à exceção de pré-executividade não acolhida. Defende que nesse cenário não há motivos para aguardar o trânsito em julgado do agravo em Recurso Especial. Verbera que a segurança jurídica respalda o pedido do agravante, o qual arrematou o imóvel e procedeu ao depósito do valor do lance. Informa, inclusive, que a carta de arrematação foi devidamente registrada perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis. Aduz que a arrematação é aquisição originária da propriedade, e, portanto, deve o arrematante receber o bem livre de qualquer ônus. Defende que os débitos anteriores sub-rogam-se no preço, o qual foi devidamente depositado em juízo. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício ao 1o Ofício de Registro de Imóveis para que proceda ao cancelamento das penhoras existentes na matrícula do bem. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 68997524) É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, verifico que antes da decisão agravada, o juízo de origem já havia condicionado o prosseguimento da execução, com o levantamento dos valores depositados em favor dos credores, à preclusão do agravo de instrumento interposto pelo devedor. Desse modo, em relação às partes deve-se aguardar o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Todavia, o arrematante apresentou petição solicitando o cancelamento das penhoras existentes na matrícula do imóvel, ao fundamento de que já foi expedida a carta de arrematação e depositado o valor do preço do imóvel em juízo. Argumenta que deve receber o bem desembaraçado e livre das penhoras. Verifica-se que o pedido do arrematante não foi objeto de decisão anterior pelo juízo de origem. Desse modo, entendo que a decisão agravada foi a primeira oportunidade em que o juízo a quo apreciou o pedido do arrematante e o indeferiu, sendo, portanto, cabível a interposição do presente recurso. O arrematante do imóvel em hasta pública pretende que o juízo de origem determine o cancelamento das penhoras registradas na matrícula do imóvel independentemente do juízo que as ordenou. Compulsando os autos de origem verifico que já foram expedidos e assinados o auto e a carta de arrematação (ID 157573661 e ID 166860124). Os embargos à arrematação foram indeferidos, sendo que o recurso interposto da decisão de indeferimento não foi provido (processo no 0721690-69.2023.8.07.0001). Verifica-se, ainda, que foi interposto recurso contra a decisão que determinou a expedição de carta de arrematação e de desocupação do imóvel, todavia, o recurso não foi conhecido (AI 0735147-74.2023.8.07.0000 - ID 173119871). Cumpre mencionar, ainda, que o arrematante já foi imitido na posse do imóvel, em 21/09/2023, conforme certidão do Oficial de Justiça (ID 172798596, na origem). Assim sendo, entendo, em juízo perfunctório, que o pedido do arrematante/agravante não está condicionado à preclusão do julgamento do recurso interposto pelo devedor, uma vez que a carta de arrematação já foi assinada e o bem já foi entregue ao arrematante. Portanto, trata-se de ato jurídico perfeito, acabado e irretratável, conforme prevê o art. 903 do CPC. Nesse contexto, ainda que eventual recurso do devedor venha a ser provido não alterará o direito do arrematante, terceiro de boa-fé, de permanecer com a propriedade do imóvel. Inclusive, a arrematação já foi registrada na matrícula do imóvel, conforme documento de ID 174216106, na origem. Assim, eventual nulidade da arrematação somente poderá ser discutida em ação anulatória. Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE DECLAROU A NULIDADE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS A PARTIR DA PENHORA DO IMÓVEL CONSTRITADO, TORNANDO SEM EFEITO A CARTA DE ARREMATAÇÃO EXPEDIDA . ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DENEGOU A ORDEM COM BASE EM VÁRIOS FUNDAMENTOS ESSENCIAIS E AUTÔNOMOS. RECURSO ORDINÁRIO QUE IMPUGNA APENAS UM DELES. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 932, III, DO CPC/2015 . RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recurso ordinário foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça que denegou mandado de segurança impetrado contra decisão que, no feito executivo, declarou a nulidade de todos os atos praticados a partir da penhora do imóvel constritado, tornando sem efeito a carta de arrematação. 2 . O aresto recorrido, em suma, alicerçou-se nos seguintes fundamentos: (a) a arrematação está eivada de vícios insanáveis, quais sejam, (a.1) o imóvel foi alienado com divergência no registro a respeito de sua propriedade e metragem, pois não pertence apenas ao executado e possui área efetivamente menor a informada; (a.2) não houve intimação pessoal do executado da data da alienação judicial, nos termos do art. 687, § 5o, do CPC de 1973 (anteriormente à alteração promovida pela Lei 11 .382/2006); (a. 3) eventual configuração de bem de família e preço vil; (b) desnecessidade de ajuizamento de ação anulatória; e (c) possibilidade de reconhecimento de ofício da nulidade no bojo da execução. 3. Nas razões do recurso ordinário, a parte recorrente limitou-se a afirmar que a arrematação seguiu todos os ritos legais aplicáveis, sendo perfeita, acabada e irretratável, de maneira que não poderia ser anulada senão por ação anulatória . Contudo, não impugnou todos os mencionados fundamentos essenciais e autônomos do acórdão recorrido, os quais corroboram a nulidade do feito executivo a partir da penhora e são capazes de, por si sós, manter a conclusão de denegação da segurança. 4. Por ausência de impugnação de fundamentos essenciais do acórdão recorrido, não merece ser conhecido o recurso ordinário, com fundamento no art. 932, III, do CPC de 2015 . 5. Ainda que analisado o único fundamento impugnado na petição do recurso ordinário, o recurso não seria acolhido. Isso, porque esta Corte de Justiça consagra orientação de que a arrematação pode ser impugnada nos próprios autos da execução, mediante petição do interessado, ou invalidada, de ofício, caso haja nulidade. Todavia, após expedida a carta de arrematação com respectivo registro do título translativo no Registro de Imóveis, nos termos do art . 1.245 do CC/2002, a sua desconstituição somente pode ser pleiteada na via própria, ou seja, por meio de ação anulatória ( CPC/1973, arts. 486 e 694; CPC/2015, art. 903, § 4o) . 6. Na hipótese em exame, não houve o registro da carta de arrematação no cartório imobiliário, de maneira que não há falar em necessidade de ajuizamento de ação anulatória para viabilizar a decretação da nulidade da arrematação. 7. Recurso ordinário não conhecido. (STJ - RMS: 57566 SC 2018/0115632-8, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 11/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2018) Desse modo, entendo, em juízo sumário, que o pedido do arrematante não pode ser indeferido ao argumento de que se deve aguardar a preclusão do recurso interposto pelo devedor. Passo, doravante, a apreciar o pedido de expedição de ofícios para cancelamento das penhoras registradas na matrícula do imóvel. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a propriedade do bem adquirido em hasta pública equipara-se ao modo de aquisição originária da propriedade. Desse modo, o arrematante adquire a propriedade livre de quaisquer ônus sobre o imóvel. Assim sendo, os débitos anteriores à arrematação sub-rogam-se no preço da hasta. Nesse sentido, vejamos o entendimento da Corte Especial: EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL - AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ARREMATANTE - APLICAÇÃO DO ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. 1. A arrematação de bem móvel ou imóvel em hasta pública é considerada como aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem, de maneira que os débitos tributários anteriores à arrematação sub-rogam-se no preço da hasta. 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no Ag n° 1.225.813/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 8/4/2010) (grifou-se). "PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. ADJUDICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PROPTER REM. EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. 1. Discute-se nos autos se o credor-exequente (adjudicante) está dispensado do pagamento dos tributos que recaem sobre o imóvel anteriores à adjudicação. 2. Arrematação e adjudicação são situações distintas, não podendo a analogia ser aplicada na forma pretendida pelo acórdão recorrido, pois a adjudicação pelo credor com dispensa de depósito do preço não pode ser comparada a arremate por terceiro. 3. A arrematação em hasta pública extingue o ônus do imóvel arrematado, que passa ao arrematante livre e desembaraçado de tributo ou responsabilidade, sendo, portanto, considerada aquisição originária, de modo que os débitos tributários anteriores à arrematação sub-rogam-se no preço da hasta. Precedentes: REsp 1.188.655/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.6.2010; AgRg no Ag 1.225.813/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, Documento: 1125472 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 11/06/2012Página 18 de 9Superior Tribunal de Justiça DJe 8.4.2010; REsp 909.254/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma DJe 21.11.2008. (...).Recurso especial provido." (REsp n° 1.179.056/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/10/2010) (grifou-se). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO. BEM HIPOTECADO. A arrematação extingue a hipoteca, tanto que o credor hipotecário tenha sido intimado da realização da praça, posto que tem conteúdo de aquisição originária, livre dos ônus que anteriormente gravavam o bem por esse meio adquirido. (REsp n° 40.191/SP, Rel. Ministro Dias Trindade, Quarta Turma, DJ 21/3/1994, p. 5.490) (grifou-se). Assim sendo, a arrematação em hasta pública extingue o ônus do imóvel arrematado, que passa ao arrematante livre e desembaraçado de tributo ou responsabilidade em decorrência da sub-rogação dos débitos do imóvel anteriores à arrematação no preço da hasta. Desse modo, a carta de arrematação expedida com observância dos requisitos do art. 901, § 2o, do CPC é suficiente para que haja a transferência da propriedade em favor do agravante, sendo despiciendo o cancelamento das penhoras antecedentes. No caso, ao que tudo indica, verifico que não houve óbice para a transferência da propriedade do imóvel em favor do arrematante, uma vez que a carta de arrematação foi devidamente registrada na matrícula do imóvel, conforme documento de ID 174216106, na origem. Desse modo, o agravante já é o proprietário do imóvel, uma vez que a carta de arrematação já foi registrada. Assim, caso o agravante pretenda que haja o cancelamento da penhora anterior à arrematação do bem, deverá solicitar sua efetuação diretamente ao juízo que a determinou, pois não compete ao juízo da execução determinar o cancelamento de penhora efetuada por outro juízo. Convém repetir, porém, que o fato de o cancelamento da constrição não ter sido efetuado, não constitui óbice ao registro da carta de arrematação, o que, inclusive, já foi feito. Assim sendo, em juízo perfunctório, entendo que o juízo a quo não é competente para determinar o cancelamento da penhora determinada por outro juízo. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CARTA DE ARREMATAÇÃO. HASTA PÚBLICA. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. PENHORA. ANTERIOR. SUB-ROGAÇÃO. PREÇO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a propriedade do bem adquirido em hasta pública equipara-se ao modo de aquisição originária da propriedade. 2. Nesse contexto, o arrematante adquire a propriedade livre de quaisquer ônus sobre o imóvel, razão pela qual eventuais débitos anteriores à arrematação sub-rogam-se no preço da hasta. 3. A carta de arrematação expedida de acordo com os requisitos do art. 901, § 2o, do CPC é suficiente para que haja a transferência da propriedade em favor do agravante, sendo despiciendo o cancelamento das penhoras antecedentes, razão pela qual qualquer exigência nesse sentido deve ser afastada. 4. Agravo interno conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1820942, 0731868-80.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 08/03/2024.) No mesmo sentido, o entendimento da Turma Recursal: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTA DE ARREMATAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo do 7o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de expedição de nova carta de arrematação do bem imóvel arrematado, nos autos principais pelo Agravante (terceiro interessado), conforme exigência do 3o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal. 2. No caso, verifica-se que o 3o CRI-DF, ao receber a Carta de Arrematação para registro, apresentou exigências no sentido de que (i) constasse a indicação dos gravames existentes na matrícula do imóvel arrematado pelo agravante, quais sejam, Condição Resolutiva da AV.2, mandado judicial da AV.4, as penhoras do R.7, R.8, R.9, R.10 e R.11, da matrícula 298158, conforme solicitado no art. 901, § 2o do CPC; ou (ii) constasse apenas a menção do art. 901, § 2o do CPC (ID 16837432). 3. Como se vê, não houve exigência cartorária de prévio cancelamento das averbações de penhora como condição indispensável à formalização do registro da carta de arrematação, mas apenas que fossem indicados, na referida carta, eventuais gravames incidentes sobre o imóvel arrematado. 4. Ademais, o juízo de origem já havia anteriormente determinado a expedição da carta de arrematação, inclusive com a imissão na posse do imóvel, independentemente de o agravante requerer o cancelamento das penhoras determinadas por outros juízos, o que somente veio à tona ante a exigência cartorária em comento, que conta com expressa previsão legal. 5. Com efeito, o § 2o do art. 901, do CPC, estabelece os requisitos para expedição da carta, que deverá conter a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individualização e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame, sendo que todas as penhoras registradas na matrícula do imóvel constaram do edital de leilão (ID 16837430), sem configurar impedimento à alienação forçada do bem (art. 901, caput, do CPC). 6. Assim, vê-se que, para possibilitar o registro da carta de arrematação, há apenas a obrigatoriedade de nela constar a indicação de eventuais gravames, sem necessidade de prévio cancelamento dos registros das constrições pré-existentes na matrícula do imóvel, exigência, aliás, sequer contida na Lei n. 6.015/73. 7. De outro lado, acerca do saldo remanescente da arrematação do imóvel realizada nos autos principais, destaca-se que o juízo de origem proferiu anteriormente decisão em relação às penhoras oriundas doutros processos e certificadas no “rosto dos autos”, ainda em atenção art. 908, do CPC, e ao princípio da prioridade da penhora anterior sobre a posterior (prior tempore potiur iure). 8. Quase todas as execuções tiveram os créditos já satisfeitos (à exceção da última citada na decisão em tela), com a extinção dos respectivos processos e, por conseguinte, a liberação/desconstituição das penhoras, como já o fizeram os juízos de origem, do 2o Juizado Especial/BsB e da 9a Vara Cível/BsB, conforme consulta processual; cabe acrescer, por fim, que a arrematação é forma originária de aquisição da propriedade e implica no desembaraço de quaisquer gravames e ônus que incidam sobre o bem antes da alienação por meio judicial. 9. Destarte, no caso, vê-se presente a verossimilhança do direito, devendo, portanto, ser expedida a carta de arrematação, com os requisitos legais do § 2o do art. 901, CPC/2015, mormente com a indicação das penhoras ainda remanescentes e registradas na matrícula do imóvel arrematado pelo agravante. 10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO. Sem custas. 11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1296038, 0700877-92.2020.8.07.9000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJe: 23/11/2020.) Nesse contexto, não vislumbro a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também não está presente, uma vez que a carta de arrematação já foi registrada na matrícula do imóvel, bem como o arrematante já está na posse do bem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se, ainda, a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 25 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora